Tribunal: TJBA
Processo: 8005119-14.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): REGINA HELENA SANTOS E SILVA
Órgão julgador: REGINA HELENA SANTOS E SILVA
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-11-07
Data de publicação: 2025-11-07

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8005119-14.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

AGRAVANTE: GAMA SAUDE LTDA

Advogado(s)
:
LIA MAYNARD FRANK TEIXEIRA registrado(a) civilmente como LIA MAYNARD FRANK TEIXEIRA

AGRAVADO: EDMUNDO ARCADINOS LEITE

Advogado(s)
:
YASMIM NASCIMENTO REIS

ACORDÃO

EMENTA:

AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. SENTENÇA PROFERIDA NA ORIGEM. PERDA SUPERVENIENTE DO OBJETO. INADEQUAÇÃO DO RECURSO. NÃO CONHECIMENTO.

1.

O exercício do direito de recorrer exige a observância dos pressupostos de admissibilidade recursal, tanto os intrínsecos (cabimento, legitimidade e interesse) quanto os extrínsecos (tempestividade, regularidade formal, ausência de fato impeditivo ou extintivo do poder de recorrer e preparo).

2.

Proferida sentença na origem, restam absorvidos os efeitos da decisão interlocutória, acarretando a perda superveniente do objeto do agravo de instrumento e, consequentemente, deste agravo interno, dada a inadequação recursal.

3.

Contra a sentença, o recurso cabível é a apelação, inexistindo possibilidade de aplicação do princípio da fungibilidade recursal. Precedente do STJ.

4.

AGRAVO INTERNO NÃO CONHECIDO.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
8005119-14.2025.8.05.0000
, em que figuram como agravante
GAMA SAUDE LTDA
e, como agravado,
EDMUNDO ARCADINOS LEITE
.

ACORDAM
os magistrados integrantes da
Terceira Câmara Cível
do Estado da Bahia, por unanimidade, em não conhecer do agravo interno, nos termos do voto da relatora.